Tribunal: TJDFT
Processo: 0706402-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. BOA-FÉ NO RECEBIMENTO DOS VALORES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que julgou o apelo interposto nos autos de ação de obrigação de não fazer, para afastar a restituição ao erário dos valores recebidos a título de auxílio moradia majorado.
2. Os embargantes alegam omissão no aresto quanto à alegação de boa-fé no recebimento do auxílio moradia, nos termos da Instrução Normativa n. 02, expedida pelo Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 2.1. Requerem, alternativamente, seja reconhecida omissão no acordão quanto à declaração de prescrição dos valores a serem restituídos, anteriores ao mês de setembro de 2016.
3. Todavia, em que pese a alegação dos embargantes, o acórdão foi claro quanto à inexistência de boa-fé dos autores no recebimento da referida verba, pois “a indicação de ambos os cônjuges como dependentes um do outro, com finalidade de majoração do auxílio-moradia em duplicidade para os consortes, possui o condão de afastar a boa-fé”. 3.1. Conforme Parecer n. 1.638/2010-PROPES/PGDF (Processo n. 053.001.004/2010), expedido no ano de 2010, ou seja, logo após o início do recebimento da verba pelos embargantes, que analisou a situação dos Bombeiros Militares, concluiu que “no que tange ao auxílio-moradia é de que o cônjuge bombeiro militar não pode ser dependente de outro integrante da Corporação para as finalidades voltadas a verba indenizatória”. 3.2. Assim, nesse ponto inexiste omissão do julgado.
4. Alegam, ademais, a existência de omissão quanto à declaração de prescrição dos valores a serem restituídos, anteriores ao mês de setembro de 2016. 4.1. Os autores alegam que receberam, de março de 2009 a outubro de 2017, auxílio-moradia de forma indevida.
5. Nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/1932, é de cinco anos o prazo prescricional para a Fazenda Pública cobrar seus eventuais créditos, tendo início de cada pagamento indevido, conforme art. 189 do Código Civil. 5.1. Considerando que a demanda foi proposta em setembro de 2021, restam prescritos os períodos anteriores aos cinco anos, ou seja, encontram-se prescritos os valores anteriores a setembro de 2016.
6. Embargos parcialmente acolhidos para declarar a prescrição dos valores a serem restituídos pelos embargantes anteriores a setembro de 2016.